Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESPESAS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I - Nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do CPC, havendo sucumbência recíproca, as partes devem custear proporcionalmente as custas processuais e os honorários advocatícios.
II – A revelia da ré, que não apresentou qualquer peça processual perante o Juízo a quo, não inviabiliza que ela seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.
III – A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança do débito. Portanto, analisada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – referida verba incide sobre o último e deve ser fixada com a observância dos parâmetros legais do § 2o do art. 85 do CPC
IV – Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.